Tribunal: CARF
Processo: 10675.000645/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.000645/2008-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.606 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
MAGNOLIA COELHO DE CARVALHO FARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
Conforme o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 da decisão da DRJ caberá
recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta
dias seguintes à ciência da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 35 a 38),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu pela dedução indevida de
despesas médicas.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.000645/2008-29
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.606 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.000645/2008-29

A interessada apresentou a impugnação de fls. 1/6, na qual aduziu, em síntese, que o
lançamento se trata de um equívoco, uma vez que ela atendeu a todos os dispositivos
legais regentes da matéria: art. 8°, § 1% II, "a", § 2°, V, da Lei n. 9.250/1995; arts. 43 a
48 da IN SRF n. 15/2001 e art. 80 do RIR/1999. Segundo entende a impugnante, uma
simples análise da documentação anexa permite a verificação do enquadramento dos
itens constantes nas notas fiscais 030788 e 036350 emitidas por Medic System Ltda, no
que se refere à dedução pleiteada.
Outrossim, informou a contribuinte que os produtos adquiridos da citada empresa são de
uso medicinal, sendo prescritos pelo médico Luiz Cláudio Sardeli que realizou a
implantação, conforme laudo médico anexo (fl. 12).

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade,
em 08/06/2010, no acórdão 09-29.925, às e-fls. 45 a 47, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 62
a 69, afirmando, em síntese, que:

 Seja recebido o presente recurso para ao final, analisando as alegações
da impugnante os documentos anexados, decida por reconsiderar o
Lançamento de alterações processadas em sua declaração de Imposto
de Renda que glosou o valor R$ 12.462,00, reconhecendo o
enquadramento dos produtos médicos hospitalares descritos nas notas
fiscais 030788 e 036350 emitidas por Medic System Ltda, como sendo
dedutíveis, já que foram efetiva e comprovadamente utilizados;
 Seja concedido o efeito suspensivo aos procedimentos administrativos
de Lançamento, até decisão deste Douto Julgador.
 Protesta-se por todos os meios de provas em direito admitidos,
notadamente documental, testemunhal cujo rol se oferecerá em tempo
hábil, juntada de novos documentos, e pericial

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
O presente recurso é intempestivo, vez que, conforme e-fls. 64, o contribuinte
foi intimado da decisão da DRJ no dia 07/07/2010, apresentando manifestação apenas em
09/08/2010, e-fls. 64, desrespeitando requisito essencial de admissibilidade, conforme artigo 33
do Decreto no 70.235/72, cuja redação é:

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.606 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.000645/2008-29

Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário interposto pelo
Contribuinte, visto que intempestivo.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital